Tribunal: STF
Processo: HC 88759
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Denúncia recebida pelo Superior Tribunal de 
   Justiça (STJ) em desfavor do paciente. Ministro do Supremo Tribunal 
   Federal que atuou no julgamento impugnado como Ministro do STJ. 3. 
   Agravo Regimental. Sessão Plenária. Ausência do quorum mínimo: 
   artigo 143 do Regimento Interno do STF. 4. Impedimento configurado 
   (artigo 252, III, do CPP). Nulidade. 5. Embargos de declaração 
   acolhidos para anular o julgamento do agravo regimental.